Tribunal: TCU
Processo: 023.327/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência e Uasg 393001 (Objeto: Alienação de 100% das ações da Autopista Fluminense S/A, compreendendo a exploração da infraestrutura e da prestação dos serviços de recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoração, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação de capacidade da Rodovia BR-101/RJ, trecho compreendido entre o KM 0,0 (cabeceira norte da ponte sobre Rio Itabapoana, divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) e o KM 322,1 (acesso à Ponte Presidente Costa e Silva).)

Inteiro teor:
Acórdão 367/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.327/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.5. Representação legal: Edson Jose de Lima Xavier (126523/OAB-RJ), representando Prefeitura Municipal de Itaboraí/RJ. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.2. dar ciência ao representante e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deste acordão, enviando-lhes cópia dos pareceres que o fundamentam (peças 41, 42, 43 e 44).